Tribunal: TJES
Processo: 5010766-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010766-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCELO MARIANELLI LOSS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL ARBITRADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO (VALOR DA CAUSA) PROPORCIONALMENTE À PARTE EXCLUÍDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. JUROS DE MORA NÃO APLICADOS NO VALOR EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “
firmou-se no sentido de que a execução de título judicial deve ser realizada nos termos da condenação exposta na sentença exequenda, sendo defeso ao juízo da execução modificar o que foi decidido no título executivo, sob pena de violação da coisa julgada
” (STJ - AgInt no AREsp n. 983.773/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018).

II.
No caso em apreço, o Acórdão transitado em julgado condenou o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido especificamente pela Ex-Cônjuge de um dos Executados, a qual, portanto, fora excluída da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001960-06.2013.8.08.0044. No referenciado título executivo judicial, estabeleceu-se que o proveito econômico “
deve ser compreendido como a quantia que será cobrada exclusivamente do seu ex-cônjuge, eis que o processo executivo originário está sendo movido em desfavor de 03 (três) executados
”.

III.
Na hipótese dos autos, ao contrário do que defendido pelo Recorrido, não se faz possível considerar o valor total da Ação Executiva enquanto base de cálculo da verba honorária em comento, sob pena de vulneração da coisa julgada. Deveras, se a intenção do título executivo judicial fosse permitir a cobrança integral do montante dos honorários baseando-se na importância total da Execução não teria sido feita a destacada ressalva, de modo que bastaria única e simplesmente dizer que o proveito econômico seria o valor da causa executiva. Entretanto, na medida em que houve a menção a existência de múltiplos executados, resulta evidente a necessidade de o cálculo ser fracionado, considerando-se a participação individual de cada um deles.

IV.
Na espécie, o valor postulado em sede de Cumprimento Provisório de Sentença (R$ 464.131,72) restou inadvertidamente calculado tendo por base o montante total daquela Ação Executiva (15% x R$ 3.094.211,53), e não à vista da cota parte (1/3) de um dos Executados à luz do definido no título judicial exequendo em termos de proveito econômico obtido que ensejou a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em comento. Logo, impõe-se ordenar a sua limitação nos moldes da condenação em testilha.

V.
Em análise das peças que instruem este recurso, constata-se que a atualização do valor da causa (proveito econômico) não contemplou a incidência de juros de mora, mas apenas de correção monetária, a qual restou aplicada a partir da propositura da demanda, consoante cálculos (id. 6028308, p. 82).

VI.
Demonstra-se impróspera a tese recursal de que a correção monetária deveria incidir apenas a partir do trânsito em julgado, pois, na linha da compreensão perfilhada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“quanto ao critério de correção monetária do valor da causa, utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, cumpre esclarecer que, na forma da jurisprudência desta Corte - aplicável, mutatis mutandis, ao caso -,tendo sido fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, incide a correção a partir da propositura da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte (Súmula 14/STJ). Nesse sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/06/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1.639.252/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/09/2017; AgRg no AREsp 2.909/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.617.589/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022).

VII.
Recurso conhecido e parcialmente provido para
acolher em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença do Recorrente no sentido de reconhecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, traduzida no proveito econômico obtido, limita-se a 1/3 (um terço) do valor da Ação de Execução de Título Extrajudicial, devendo ser procedidas as devidas adequações com o decote do respectivo excesso nos autos de origem, além de condenar o Recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Recorrente, correspondente ao excesso postulado no Cumprimento de Sentença de origem, na forma do artigo 85, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 6028308, p. 143/144, integralizada no id. 6028308, p. 157/161), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Santa Teresa,
nos autos do
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
instaurado por
MARCELO MARIANELLI LOSS
em face do Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
manejada pelo Recorrente.

O Recorrente alega, em síntese, que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em prol do Recorrido foram arbitrados, consoante Acórdão desta Egrégia Terceira Câmara Cível, com base no proveito econômico obtido quando do acolhimento da pretérita Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Ex-Cônjuge de um dos Executados que foi excluída da relação processual da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001960-06.2013.8.08.0044.

Defende, neste contexto, que a importância postulada nos autos de origem, “
além de importar em flagrante má fé processual, pois há excesso de valor pretendido, o Agravado conduz o procedimento de forma temerária, quando evidente que o proveito econômico da Excipiente não observou qualquer procedimento para aferir a liquidez
”.

Sustenta, portanto, que “
os cálculos apresentados pelo Agravantes são flagrantemente equivocados, revelando-se inclusive comportamento de má-fé, pelas seguintes razões: 1) Não há liquidez/pedido certo acerca do proveito econômico do agravado, sobre o valor do cobrado do ex-cônjuge de Atma Scota; 2) O Agravante não observou a divisão da obrigação dos devedores fixada no Acórdão; 3) Não há proveito econômico determinado, em razão da ausência de avaliação dos bens penhorados (cuja cota parte da excipiente foi excluída da garantia); 4) Aplica juros e correção monetária a partir da correção do erro material do valor da causa, quando deveria aplicar a partir do trânsito em julgado do acórdão, que fixou-se os honorários
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 6419827), deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 7486178), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 6419827), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, tem-se por pertinente trazer a colação o seguinte trecho da Decisão recorrida, que bem sintetiza as peculiaridades da causa,
in litteris:

“Em questão dos requisitos do título executivo, temos que o venerável Acórdão proferido no evento 9868934 fls. 19 dos autos entendeu que “[...] concluo razoável a condenação do banco agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do recorrente em 15 % (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade”.

Nessa toada, temos que, e conforme já reconhecido na decisão de piso e parcialmente mantido em sede de Acórdão, foi reconhecido a novação das cláusulas contratuais, e que levando em consideração ao venerável acórdão, temos que razão assiste ao exequente, no tocante ao benefício econômico alcançado com a exclusão da exequente na ação primeva, que alcançou o valor de R$ 3.094.211,53 (três milhões e noventa e quatro mil e duzentos e onze reais e cinquenta e três centavos) conforme exposto no evento 9869409 dos autos.

Logo, desse valor, 15% (quinze por cento) é a título de honorários que deverá ser arcado pelo executado.

Isto posto INDEFIRO a Exceção de Pré Executividade.”

Posteriormente, em Decisão integrativa, o Magistrado de Primeiro Grau, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente, assim se pronunciou,
in verbis:

“De acordo com os argumentos trazidos pela parte Embargante, passo a discorrer sobre os seus fundamentos.

1) Quanto ao pedido de efeito suspensivo – aplicação do artigo 525, § 6.º do CPC:

Quanto a tese de que, dentro do tópico do pedido de efeito suspensivo, a decisão seria omissa pelo fato de não ter apreciado a possibilidade de ter causado, ou causar, grave dano ou de difícil reparação em relação ao executado, verifico que tal argumento não merece prosperar, uma vez que este Juízo não vislumbra qualquer prejuízo.

Ora, se houver uma possibilidade de constrição judicial em ativos financeiros do Executado, de início a quantia ficará à disposição do Juízo, mas acautelada exatamente pelo Banco Executado, que por sua vez é o responsável pela guarda as quantias que são bloqueadas ou constritas pelo Judiciário.

Soma-se a isso o fato de que a constrição judicial é consectário lógico do processo, visto que o Executado, intimado, não efetuou o pagamento da execução. Logo, o processo não pode fazer exceção ao Executado, sendo que não tendo pago a dívida, de acordo com a norma vigente, deve ter seu patrimônio bloqueado, na forma e na ordem legal.

Assim, não merece prosperar o pedido de efeito suspensivo.

2) Omissão – Da falta de quitação das Custas Prévias

Em se tratando de pagamento de custas prévias em sede de cumprimento de sentença prolatada e executada por Juízo Estadual Capixaba, os artigos 268 e 290 do Código de Normas não se aplicam neste processo, posto que em caso de cumprimento de sentença prolatada por Juízo Capixaba, o recolhimento das custas prévias não se faz necessário, pois há
uma exceção a essa regra por força do que dispõe do § 4º do Art. 6º da Lei Estadual nº 9.974, que assim dispõe:

§ 4º As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado. Desta forma não há recolhimento de custas prévias conforme suscitado o Embargante.

3) Da preliminar de inépcia da inicial

Segundo sustenta o Embargante, seria “impossível aferir na ação originária o proveito econômico obtido pela Excipiente, com a exclusão da garantia hipotecária impossível aferir na ação originária o proveito econômico obtido pela Excipiente, com a exclusão da garantia hipotecária.”

Pois bem, ao contrário do que afirma a peça de embargo, a decisão se mostrou clara ao afirmar que conforme já reconhecido na decisão de piso e parcialmente mantido em sede de Acórdão proferido nos autos do processo nº 0001761-71.2019.8.08.0044 (Agravo de Instrumento), foi reconhecido a novação das cláusulas contratuais, e que levando em consideração ao venerável acórdão, temos que razão assiste ao exequente, ora Embargado, no tocante ao benefício econômico alcançado com a exclusão da exequente na ação primeva, que alcançou o valor de R$ 3.094.211,53 (três milhões e noventa e quatro mil e duzentos e onze reais e cinquenta e três centavos) conforme exposto no evento nº 9869409 dos autos.

Assim, considerando que não foi apontado qualquer omissão na decisão, os embargos não há como prosperar.

4) Da prestação de caução - artigo 520 do CPC

Argumenta o Embargante ter sido a decisão omissa quanto a aplicação do artigo 520 do CPC.
Nesse particular não há que se falar em omissão visto que não há pedido de liberação de valores em prol do Embargado.

Aponta-se que o dispositivo legal utilizado pelo Embargante somente se aplica quando da possibilidade de deferimento de pedido de liberação de valores, o que não é o caso dos autos diante da ausência de qualquer requerimento nesse sentido.

Outrossim, verifico ainda que já consta dos autos informação de que a então execução provisória já teria se consolidado, com o trânsito em julgado da decisão que condenou
o Embargante no pagamento do quantum debeatur objeto da execução.

Assim, considerando que não há pedido de levantamento de valores, tampouco a possibilidade de grave risco ao Executado, ora Embargante, conforme já acima explanado, também não prospera a sua irresignação recursal.

5) Ausência de fundamentação - iliquidez do título

Em relação ao ponto ligado a ausência de fundamentação (ART. 489, §1º DO CPC), acerca das teses pontadas na impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente acerca da iliquidez do título, visto que o “proveito econômico” apontado no acórdão dependeria de conclusão na ação originária (execução) isto não merece prosseguir.

Ponto já abordado no item 3 acima, ao contrário do que afirmam os embargos, a decisão se mostrou clara ao afirmar que conforme já reconhecido na decisão de piso e parcialmente mantido em sede de Acórdão proferido nos autos do processo nº 0001761-71.2019.8.08.0044 (Agravo de Instrumento), foi reconhecido a novação das cláusulas contratuais, e que levando em consideração ao venerável acórdão, temos que razão assiste ao exequente, ora Embargado, no tocante ao benefício econômico alcançado com a exclusão da exequente na ação primeva, que alcançou o valor de R$ 3.094.211,53 (três milhões e noventa e quatro mil e duzentos e onze reais e cinquenta e três centavos) conforme exposto no evento 9869409 dos autos.

Da mesma forma como acima decido, não há nenhuma omissão ou reparo na decisão hostilizada.

6) Da fundamentação

Os embargos de declaração são utilizados como instrumento jurídico para que o juiz possa esclarecer e suprimir obscuridade, contradição ou omissão, contidos em sentença ou acórdão, conforme alude artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração conta qualquer decisão que:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

O magistrado, ao proferir sentença definitiva exaure sua função jurisdicional, não cabendo, portanto, reapreciação do mérito, ex vi artigo 494, caput, do Código de Processo Civil, salvo as hipóteses ali previstas:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para lhe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou erro de cálculo;

II – por meio de embargos de declaração.

Em análise dos autos verifica-se não assistir razão ao embargante na forma da fundamentação supra.

Desse modo, considerando as explanações acima expostas, RECEBO os embargos declaratórios, ao passo que DEIXO DE ACOLHER as alegações arguidas pelo Embargante, ficando inalterados a decisão proferida.

Outrossim, considerando o teor da petição evento nº 25269918, fica intimado o Executado para no prazo de 15 (quinze) dias, independente das penalidades já aplicadas na forma do artigo 523, § 1º do CPC, que ficam mantidas, para efetuar o depósito judicial da quantia atualizada que consta da petição acima mencionada, sob pena de constrição judicial na forma do que dispõe o artigo 523, § 3º c/c 854 do CPC.”

Com efeito, ao que se extrai das peças que instruem este recurso, constata-se que o
Cumprimento Provisório de Sentença de origem diz respeito à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais
fixados por esta
Egrégia Terceira Câmara Cível
por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento nº 0001761-71.2019.8.08.0044, de Relatoria da Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA,
em
Acórdão
assim ementado,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXONERAÇÃO DA EXCIPIENTE DA RESPONSABILIDADE PELA GARANTIA DA DÍVIDA DO SEU EX-MARIDO E EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DISCUTINDO O MÉRITO DESSA DECISÃO. SUSPENSÃO DO TRÂMITE DESTE RECURSO DESNECESSÁRIO. TEMA Nº 961/STJ. MATÉRIA AFETADA DISTINTA DA DISCUTIDA NESTES AUTOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO INVIÁVEL. PRELIMINARES INVOCADAS PELO BANCO AGRAVADO QUE JÁ FORAM SUSCITADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. CONDENAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA EXCIPIENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1)
A coexistência de 02 (dois) recursos de agravo de instrumento, interpostos pelas partes litigantes, desafiando a mesma decisão, não impõe o sobrestamento do trâmite de qualquer um deles. Na realidade, é recomendável a tramitação em conjunto para evitar decisões conflitantes. A circunstância de um deles estar em estágio mais avançado não impossibilita a apreciação do interposto posteriormente, até mesmo porque está em perfeita harmonia com o resultado do primeiro.

2)
Como a presente demanda objetiva analisar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado da excipiente que consegue afastar a sua responsabilidade pelo pagamento da dívida cobrada de seu ex-marido em execução de título extrajudicial, não há que falar em sobrestamento do feito em virtude da afetação do Tema nº 961 do Superior Tribunal de Justiça, pois se tratam de questões distintas.

3)
Os argumentos intitulados como preliminares pelo banco agravado não merecem ser sequer examinados nesta via, tendo em vista que foram objeto de insurgência no agravo de instrumento nº 0002595-11.2018.8.08.0044, de maneira que operou-se a preclusão consumativa, inviabilizando novo debate, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil.

4)
O acolhimento da exceção de pré-executividade que resulte na extinção, ainda que parcial, da dívida executada ou da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sobre o valor do proveito econômico obtido pelo excipiente.

5)
Recurso provido parcialmente.

(
TJ-ES
- AI: 00017617120198080044, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

No intuito de melhor explicitar o
alcance da condenação imposta pelo referido pronunciamento judicial colegiado
, tem-se por pertinente trazer à colação o seguinte trecho do
Voto condutor
da lavra da
Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
,
in verbis:

“Ora, ao contrário do asseverado pelo banco agravado, a agravante foi citada para ingressar na relação jurídica-processual na condição de garantidora de seu ex-marido Robson Antônio Erler, que estava sendo executado, de maneira que o acolhimento da exceção de pré-executividade a excluiu da demanda executiva e a exonerou de qualquer responsabilidade sobre a dívida que estava sendo cobrada de seu ex-cônjuge, fazendo jus, portanto, o seu patrono ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

O arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, por sua vez, deve ser feito tendo como base de cálculo o proveito econômico que fora obtido pela agravante com o acolhimento da exceção de pré-executividade, consistente na quantia máxima que lhe poderia ser cobrada no processo executivo originário.
Como a recorrente figurou na demanda somente como garantidora do seu ex-marido, o seu proveito econômico deve ser compreendido como a quantia que será cobrada exclusivamente do seu ex-cônjuge, eis que o processo executivo originário está sendo movido em desfavor de 03 (três) executados
.

Partindo dessa premissa e considerando a atuação do causídico da agravante na exceção de pré-executividade e neste recurso, bem como a relativa complexidade da causa, que não tomou muito tempo do advogado por ter se restrito a apresentação de poucas peças processuais, concluo razoável a condenação do banco agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da recorrente em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade, em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante tais considerações, conheço do recurso, para dar-lhe provimento parcial, a fim de reformar em parte a decisão objurgada e, com isso, condenar o banco agravado o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da recorrente em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por esta com o acolhimento da exceção de pré-executividade
.

É como voto.”

In casu,
constata-se, portanto, que
restou deliberado que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente foram arbitrados com base no proveito econômico obtido pela Ex-Cônjuge de um dos Executados, a qual, portanto, fora excluída da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
0001960-06.2013.8.08.0044
.

Além disso, percebe-se que
o referido
Acórdão foi explícito
ao estabelecer que tal proveito econômico “
deve ser compreendido como a quantia que será cobrada exclusivamente do seu ex-cônjuge, eis que o processo executivo originário está sendo movido em desfavor de 03 (três) executados
”.

Frente ao delineado contexto, as especificidades do caso revelam
a necessidade de que os limites do valor postulado em sede de Cumprimento Provisório de Sentença (R$ 464.131,72) sejam melhor apreciados quando do julgamento de mérito deste recurso
, eis que
tal importância restou inadvertidamente calculada tendo por base o montante total daquela Ação Executiva (15% x R$ 3.094.211,53), e não à vista da cota parte (1/3) de um dos Executados

à luz do definido no título judicial exequendo em termos de proveito econômico obtido que ensejou a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em comento
.

Registre-se, por derradeiro, que a suspensão do procedimento de origem, além de consistir em providência mais adequada à imprescindível delimitação dos corretos contornos do
quantum
devido, também não representa qualquer prejuízo ao Recorrido, máxime diante do inequestionável porte financeiro do Recorrente, que, decerto, terá plenas condições de satisfazer oportunamente a obrigação imposta na condenação objeto de exame.

Por todo exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, determinando, por conseguinte, o sobrestamento do Cumprimento Provisório de Sentença de origem até ulterior deliberação deste Juízo
ad quem
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e para que a faça cumprir.

Intimem-se as partes desta Decisão.

Intime-se o Recorrido para fins de Contraminuta, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

RELATOR

(documento datado e assinado digitalmente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a parcial reforma da Decisão atacada.

Neste ponto, surge relevante assentar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“
firmou-se no sentido de que a execução de título judicial deve ser realizada nos termos da condenação exposta na sentença exequenda, sendo defeso ao juízo da execução modificar o que foi decidido no título executivo, sob pena de violação da coisa julgada
” (STJ - AgInt no AREsp n. 983.773/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018).

No caso em apreço, o Acórdão transitado em julgado condenou o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido especificamente pela Ex-Cônjuge de um dos Executados, a qual, portanto, fora excluída da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001960-06.2013.8.08.0044. No referenciado título executivo judicial, estabeleceu-se que o proveito econômico “
deve ser compreendido como a quantia que será cobrada exclusivamente do seu ex-cônjuge, eis que o processo executivo originário está sendo movido em desfavor de 03 (três) executados
”.

Na hipótese dos autos, ao contrário do que defendido pelo Recorrido, não se faz possível considerar o valor total da Ação Executiva enquanto base de cálculo da verba honorária em comento, sob pena de vulneração da coisa julgada
. Deveras, se a intenção do título executivo judicial fosse permitir a cobrança integral do montante dos honorários baseando-se na importância total da Execução não teria sido feita a destacada ressalva, de modo que bastaria única e simplesmente dizer que o proveito econômico seria o valor da causa executiva. Entretanto, na medida em que houve a menção a existência de múltiplos executados, resulta evidente a necessidade de o cálculo ser fracionado, considerando-se a participação individual de cada um deles.

Na espécie, o valor postulado em sede de Cumprimento Provisório de Sentença (R$ 464.131,72) restou inadvertidamente calculado tendo por base o montante total daquela Ação Executiva (15% x R$ 3.094.211,53), e não à vista da cota parte (1/3) de um dos Executados à luz do definido no título judicial exequendo em termos de proveito econômico obtido que ensejou a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em comento. Logo, impõe-se ordenar a sua limitação nos moldes da condenação em testilha.

Por fim, o Recorrente alega que o Recorrido “a
plica juros e correção monetária a partir da correção do erro material do valor da causa, quando deveria aplicar a partir do trânsito em julgado do acórdão, que fixou-se os honorários
”.

Em análise das peças que instruem este recurso, constata-se que a atualização do valor da causa (proveito econômico) não contemplou a incidência de juros de mora, mas apenas de correção monetária, a qual restou aplicada a partir da propositura da demanda, consoante cálculos (id. 6028308, p. 82
).

Neste contexto, demonstra-se impróspera a tese recursal de que a correção monetária deveria incidir apenas a partir do trânsito em julgado, pois, na linha da compreensão perfilhada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
“quanto ao critério de correção monetária do valor da causa, utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, cumpre esclarecer que, na forma da jurisprudência desta Corte - aplicável, mutatis mutandis, ao caso -,
tendo sido fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, incide a correção a partir da propositura da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte (Súmula 14/STJ)
. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/06/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1.639.252/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/09/2017; AgRg no AREsp 2.909/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.617.589/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022).

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para acolher em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença do Recorrente no sentido de reconhecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, traduzida no proveito econômico obtido, limita-se a 1/3 (um terço) do valor da Ação de Execução de Título Extrajudicial, devendo ser procedidas as devidas adequações com o decote do respectivo excesso nos autos de origem.

Condeno o Recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Recorrente, correspondente ao excesso postulado no Cumprimento de Sentença de origem, na forma do artigo 85, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.